Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-10.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020477-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DIAS DE SOUZA - CPF: 064.869.031-80 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DAIANI FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 061.030.941-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NÃO CONFIGURAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DELITOS CUJAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE MÁXIMAS, SOMADAS, ULTRAPASSAM 4 ANOS
–
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA –
DISTINÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO PENA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria de crimes cujas penas máximas, somadas, ultrapassam 4 anos, e tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não há falar em não configuração dos pressupostos legais da decretação da custódia cautelar.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Eduardo Dias de Souza
, apontando como autoridade coatora a
Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça, capitulados nos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que não estão caracterizados os pressupostos legais da decretação da prisão preventiva e que, mesmo em caso de condenação, o paciente não será submetido a cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, o que revelaria a desproporcionalidade da segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 229014664).

Junta documentos (Id. n. 231528696).

A liminar foi indeferida (Id. n. 232006162).

A impetrada prestou informações (Id. n. 232561190, pp. 104-106).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 234968182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26 de julho do corrente ano, nas circunstâncias assim descritas no Boletim de Ocorrência n. 2024.221367:

“
ESSA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM PARA COMPARECER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA AVENIDA ANDRÉ MAGGI, ONDE, SEGUNDO INFORMAÇÕES, UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA TERIA DADO ENTRADA NAQUELA UNIDADE HOSPITALAR. DE IMEDIATO NOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INDICADO SENDO QUE A VÍTIMA, SENHORA DAIANI FRANÇA DE OLIVEIRA, PASSOU A RELATAR QUE NA DATA DE HOJE, SEU AMÁSIO, IDENTIFICADO COMO
EDUARDO DIAS DE SOUZA
, APÓS UMA DISCUSSÃO, TERIA LHE ENFORCADO E BATIDO COM SUA CABEÇA CONTRA A PAREDE ALÉM DE LHE AMEAÇAR COM UMA FACA. A VÍTIMA RELATA QUE A BRIGA TERIA SE INICIADO PELO MOTIVO DE
EDUARDO

SER USUÁRIO DE PASTA BASE DE COCAÍNA E DAIANI NÃO ACEITAR QUE ELE FAÇA USO DENTRO DA RESIDÊNCIA EM QUE MORAM. DAIANI RELATA AINDA QUE SE ENCONTRA GESTANTE DE 4 MESES E QUE TERIA USADO A DESCULPA DE IR ATÉ A UPA, POIS ESTARIA PASSANDO MAL, COM O INTUITO DE PEDIR AJUDA, POIS O ACUSADO TERIA LHE SUBTRAÍDO O APARELHO CELULAR. DIANTE DISSO, O ACUSADO FOI IDENTIFICADO E LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SENDO DADO VÓZ DE PRISÃO AO MESMO E ENCAMINHADO ATÉ A DELAGACIA DE POLÍCIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS
” (Id. n. 231528696, p. 5;
sic
).

Na mesma data, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que a impetrada, após homologar a prisão em flagrante, converteu-a em preventiva, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, é o caso de acolher o requerimento do Ministério Público (conversão).

Nesse sentido, o autuado
EDUARDO DIAS DE SOUZA

encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, tendo em vista que o delito apurado neste feito ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06) e, ainda, pelas circunstâncias fáticas observadas, faz-se crível a medida extrema de segregação, por ora, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem como pelo histórico de violência já perpetrada pelo autuado em desfavor da senhora Daiani, revela que as medidas protetivas de urgência, por si sós, serão insuficientes para proteger a mulher vitimada.

Registro o relato da mulher em situação de violência doméstica neste APF que confirmou a existência de violência anterior praticada pelo autuado em seu desfavor, ao narrar no ID 163552379:

‘
QUE convive com
EDUARDO DIAS DE SOUZA

há 08 meses e está gestante de 04 meses dele; Que, durante o relacionamento com
EDUARDO

já teria sofrido agressões físicas, afirmando que hoje seria o terceiro episódio, esclarecendo que ele sempre age semelhante, enforca e aponta faca na garganta da declarante ameaçando de matá-la; Que, mesmo gestante dele, não cessaram as agressões sofridas e ameaças de morte; Que, após descobrir que
EDUARDO

é usuário de drogas, há 15 dias, decidiu separar dele imediatamente, motivo este, que o deixou mais alterado/agressivo/nervoso, ameaçando de matar a declarante diariamente, dizendo que se a declarante sair de casa ira matá-la e o filho também [...]’.

Nessa senda e já em análise às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, se constata a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da integridade física, psicológica e da vida da mulher em situação de violência doméstica, tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, conforme consta nos autos, na data de ontem, por volta das 23h30min, iniciou-se uma discussão pelo término do relacionamento e, por não aceitar o fim do relacionamento, proferiu ameaças em desfavor da mulher em situação de violência doméstica, tendo a vítima cogitado em ligar para sua genitora, com a intenção de dormir na casa dela, momento em que o autuado lhe tomou o aparelho celular e, ao tentar sair do imóvel, o autuado lhe segurou, bateu com sua cabeça contra a parede e lhe enforcou e, na posse de uma faca, apontou a arma branca no pescoço dela e ameaçou mata-la acaso saísse da residência, ocasionando lesão corporal em seu pescoço com a ponta da faca.

Nesse contexto, a mulher em situação de violência doméstica relatou que foi necessário fingir passar mal e insistiu para ir ao UPA, pois engravidou dele e se encontra gestante de 04 meses, tendo o autuado lhe seguido até ao pronto atendimento para certificar que não iria acionar a guarnição militar, sendo que no local pediu socorro aos funcionários do local, que entraram em contato com a polícia militar, asseverando que tem muito medo do autuado, principalmente por ter descoberto que ele faz uso de substância entorpecente denominada pasta-base, sendo que após o uso fica extremamente agressivo, o que demonstra, assim, total descontrole nas condutas do autuado.

Consigno que a mulher em situação de violência doméstica, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, conforme transcrito acima, relatou que já ter sofrido violência doméstica anterior praticadas pelo autuado, dizendo que já foi agredida fisicamente em outras ocasiões.

Nesta senda, há a necessidade de acautelar a ordem pública diante do histórico criminal do autuado, pois trata-se de situação de reiteração criminosa, tendo em vista possuir contra si duas Ações Penais em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, ambos pela suposta prática de delito patrimonial (PJE n. 1003290-46.2021.8.11.0015 e 0011976-15.2019.8.11.0015), o que demonstra ser costumeiro na prática de crimes.

No mesmo sentido, o enunciado nº 06, do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, o qual dita que ‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Dessa forma, as circunstâncias acima elencadas denotam fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica e, quiçá, feminicídio, mormente diante da reiteração de suas condutas delitivas contra a vítima, gerando o estado de liberdade do acusado perigo concreto à vida e à integridade física e psicológica da vítima (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se insuficientes no presente caso, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade.

Outrossim, o autuado declarou na Delegacia de Polícia ser usuário de drogas, tendo a vítima relatado que ele faz uso de substância entorpecente denominada pasta-base e após o uso se torna agressivo, além da reiteração criminosa (folha de antecedentes criminais no ID 163566206), sendo que, tais constatações desaconselham a colocação do autuado em liberdade neste momento, pois evidente que, se solto de imediato (logo após ser preso), encontrará estímulos para voltar a delinquir.

Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de
EDUARDO DIAS DE SOUZA

em prisão preventiva
” (Id. n. 231528696, pp. 46-49;
sic
).

Nota-se que se o
decisum

demonstrou, com base em elementos dos autos, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas – perpetradas, em tese, contra uma gestante de 4 meses – e da aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

A propósito, em situações desse jaez, a segregação cautelar se faz necessária para interromper a escalada de comportamentos perniciosos, no âmbito familiar e/ou doméstico, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.

Outrossim, as penas privativas de liberdade máximas cominadas aos crimes em questão, quais sejam, aqueles tipificados nos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, do CP, somadas, ultrapassam 4 anos, caracterizando-se, assim, a hipótese de cabimento da decretação da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Por fim, registre-se que meras conjecturas acerca do regime inaugural de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS - LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E RESISTÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPERTINÊNCIA - PENAS MÁXIMAS DO CRIMES EM APURAÇÃO QUE, SOMADAS, SUPERAM O PATAMAR DE 4 ANOS - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS CRIMES E DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS - AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Conquanto o paciente seja primário, civilmente identificado e não tenha violado nenhuma medida protetiva – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante delito –, as penas máximas dos crimes em apuração, tipificados nos artigos 129, caput, e § 9º, 147, caput, e 329, do Código Penal, somadas, superam o patamar de 4 anos (atingindo, precisamente, 6 anos e 6 meses de detenção), diferentemente do que sustentado pela impetrante, de modo que está caracterizada a hipótese prevista no inciso I do artigo 313 do CPP.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão demonstra, com base em elementos dos autos, a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria dos crimes e a imprescindibilidade da ultima ratio como garantia da ordem pública, notadamente para resguardar a vida e a integridade física da vítima em contexto de violência doméstica e/ou familiar, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a justificar a revogação da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime
” (TJMT,
Habeas Corpus

n. 1022715-36.2023.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.10.2023; data da publicação: 11.10.2023).

Logo, não reconheço, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024